Tribunal: TJMT
Processo: 0002284-17.2018.8.11.0018
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002284-17.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MILTON RUFINO - CPF: 861.724.761-49 (RECORRENTE), ANDRE RODRIGO SCHNEIDER - CPF: 024.753.049-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), FABRICIO DE ALMEIDA SOUZA - CPF: 024.062.721-09 (VÍTIMA), CARLOS ESRON RUFINO SILVA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES (TERCEIRO INTERESSADO), EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES - CPF: 024.828.711-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002284-17.2018.8.11.0018

RECORRENTE: MILTON RUFINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL (ART. 121, §2o, INCISO II, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP), E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA) - PRÉVIA DISCUSSÃO E VIAS DE FATO ENTRE O RÉU E A VÍTIMA - QUALIFICADORA DE MOTIVO FÚTIL AFASTADA – ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME CONEXO – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA
.

Se a prova judicializada demonstra a ocorrência de prévia discussão e luta corporal entre o agente e a vítima, a qualificadora do motivo fútil deve ser afastada. Precedentes.

A Constituição Federal determinou ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida e os delitos a eles conexos, conferindo-lhe a soberania de seus veredictos. Precedentes do STJ.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002284-17.2018.8.11.0018

RECORRENTE: MILTON RUFINO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por MILTON RUFINO, contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Juara, que o pronunciou pela suposta prática dos crimes de tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, §2o, inciso II, c.c. o art. 14, II, ambos do CP), e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), sujeitando-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

O recorrente almeja o decote da qualificadora, em razão da prévia discussão travada com a vítima, e a absolvição quanto ao crime conexo, por
“ausência de prova de liame subjetivo entre o menor e o recorrente”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela conservação da sentença.

A decisão foi mantida na fase do art. 589 do CPP.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso, por entender que não restou minimamente evidenciada a ocorrência do motivo fútil.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 0002284-17.2018.8.11.0018

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

““
FATO 01
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28 de novembro de 2017, por volta das 23h45, em via pública, no bairro Kenedy, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado MILTON RUFINO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, agindo com “animus necandi”, agindo por motivo fútil e meio cruel, tentou matar Fabrício de Almeida Souza.

FATO 02
: Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 28

de novembro de 2017, durante o período noturno, em uma pizzaria, nesta cidade e comarca de Juara/MT, o denunciado MILTON RUFINO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, serviu e entregou ao menor Carlos Esron Rufino Silva, bebida alcoólica.

FATO 03:
Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, o denunciado MILTON RUFINO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, corrompeu pessoa menor de 18 (dezoito) anos de idade, qual seja, o adolescente Carlos Esron Rufino Silva, com ele praticando a infração penal acima descrita.”

Na fase extrajudicial, os Policiais Militares que atenderam a ocorrência – WEXLEY JÚLIO FERNANDES e EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES – relataram ao Delegado de Polícia que, no dia 28/11/2017, por volta das 23h45, foram acionados para atender uma ocorrência no bairro Parque Kenedy, quando visualizaram FABRÍCIO DE ALMEIDA SOUZA com ferimentos causados por golpes de instrumento perfurocortante e intensa hemorragia. Acionaram o SAMU, que levou a vítima até o Hospital Municipal, onde recebeu atendimento.

Esclareceram que FABRÍCIO apontou MILTON RUFINO e seu sobrinho, CARLOS ESRON RUFINO SILVA, como os autores das facadas que recebeu.

A vítima, FABRÍCIO DE ALMEIDA SOUZA, 25 (vinte e cinco) anos de idade, foi auscultado pela autoridade policial em 29/11/2017:

“Que durante a noite de ontem, 28/11/2017, diz ter saído de sua casa e ido até um bar, localizado em frente ao mercado Parati, nesta cidade, onde diz ter ingerido algumas latas de cerveja; que quando retornava a pé pela via pública, próximo de um caminhão que se encontrava estacionado, diz ter sido interpelado por dois homens que diz não conhecer, um deles alto, com idade entre 40 e 50 anos, e outro mais baixo, aparentando ser adolescente, os quais, sem qualquer motivo, lhe disseram: ‘deixa a cerveja que está tomando aí e pega descendo’, ou seja, diz que eles lhe mandaram sair dali; que diz ter ocorrido certo bate-boca e então os dois homens passaram a correr atrás de si, tendo então dobrado uma esquina para se desvencilhar deles, contudo, na esquina seguinte diz tê-los novamente encontrado e uma vez que eles vieram em sua direção, diz ter se apoderado de um pedaço de pau para defender-se ou enfrentá-los, contudo, o que parecia ser adolescente investiu contra si e lhe desferiu vários golpes de faca, que lhe acertaram em várias partes do corpo; que diz ter corrido e que citados homens ainda lhe perseguiram por alguns metros; que diz ter se escondido no mato e em seguida diz ter continuado a andar por via pública, até que conseguiu apertar a campainha de uma casa e pedir socorro; que logo depois, policiais militares estiveram no local e uma ambulância do SAMU o socorreu, levando-o até o Hospital Municipal de Juara; que diz não ter tentado furtar nada, muito menos qualquer peça ou objeto que pudesse estar em referido caminhão; que alega que se encontrava sozinho e que não havia ninguém o acompanhando quando foi abordado pelos citados homens”.

CARLOS ESRON RUFINO SILVA, à época com 17 (dezessete) anos de idade, narrou na fase inquisitiva:

“Que em horário aproximado de 23h30 de ontem, 28/11/2017, depois de ter saído de uma pizzaria desta cidade, onde estava jantando com seu tio, MILTON RUFINO, e a esposa deste, LUCIMEIRE CARRERA RUFINO, diz terem passado pela empresa CIMETAL, que pertence a MILTON e se localiza próxima da casa deste, no bairro Parque Kenedy, nesta cidade, e observado que dois indivíduos permaneciam parados próximos de um caminhão que se encontrava carregado com sal e estacionado na via pública, em frente à mencionada empresa; que seu tio dirigiu até a casa dele, onde deixou a esposa e o automóvel que se utilizavam e então lhe chamou para que fosse verificar com ele o que aqueles rapazes faziam parados próximos ao citado caminhão; que então diz ter se armado com uma faca da marca Palmeira, cabo de madeira, que estava embainhada em papelão e fita isolante, acompanhando MILTON até o local onde os rapazes estavam e, chegando lá, diz que MILTON interpelou estes, perguntando o que estavam fazendo naquele lugar; que diz ter ocorrido um rápido bate-boca e que um dos rapazes se retirou de lá, enquanto outro, ora identificado pelo nome FABRÍCIO DE ALMEIDA SOUZA, passou a chamar a si e a MILTON para que com ele fossem brigar; que diz que, juntamente com MILTON, chegou a correr atrás de FABRÍCIO e ele, por sua vez, empreendeu fuga, mesmo já quando se encontrava com um pedaço de madeira nas mãos; que então, em atendimento ao pedido de MILTON, diz terem pego outra rua para irem para casa, contudo, diz que, quando já adentravam na esquina subsequente, encontraram novamente FABRÍCIO, o qual, desta feita, já estava na posse de um pedaço de madeira maior; que alega que então FABRÍCIO passou a agredir MILTON com o citado pedaço de madeira e, por sua vez, diz ter sacado a faca que trazia consigo e investido contra FABRÍCIO, golpeando-o por várias vezes; que após ter sido atingido, diz que FABRÍCIO empreendeu fuga pela via pública e que, juntamente com MILTON, foram para a residência deste; que em seguida diz terem pegado o automóvel e retornado para o local da contenda, alegando que o fizeram no intuito de procurarem um cartão eletrônico que MILTON havia perdido; que quando retornaram para casa na segunda ocasião, policiais militares já se faziam presentes na casa de MILTON e, depois de algumas perguntas e deste inicialmente ter negado qualquer envolvimento com o fato, diz que ele terminou por contar que teria sido ele quem teria desferido as facadas contra FABRÍCIO; que diz apenas ter ouvido o que MILTON falou e que se limitou a concordar com a mentira contado por ele aos policiais militares; que na manhã de hoje, 29/11/2017, diz ter levado policiais até a casa de MILTON, onde estes arrecadaram outra faca, da marca Palmeira, embainhada e com uma chaira, a qual pertence a este, contudo, não sabe informar se MILTON a portava no momento da briga; que apesar de ter estado no 21o BPM, onde os fatos foram registrados no B.O. 2017.393968, diz ter sido liberado pelos Policiais Militares e que somente resolveu retornar a esta delegacia na manhã de hoje e contar como de fato tudo teria ocorrido, por receio que MILTON ficasse preso pelo que diz ter cometido e ele assumido inveridicamente a responsabilidade. Que passada a palavra ao advogado que acompanha o declarante, por este foi dito que não desejava fazer qualquer objeção ou esclarecer qualquer ponto”.

MILTON RUFINO, 44 (quarenta e quatro) anos à época do fato, foi interrogado e respondeu:

“Que em horário aproximado de 22h00 de ontem, 28/11/2017, depois de ter saído de uma pizzaria desta cidade, ontem esteve jantando com sua esposa, LUCIMEIRE, e seu sobrinho, CARLOS, diz terem passado pela frente da empresa CIMETAL, que lhe pertence, localizada na Rua São Domingues, próxima de sua casa, no bairro Parque Kenedy, nesta cidade, e observado que dois indivíduos permaneciam a dois ou três metros, parados próximos de um caminhão que se encontrava carregado com sal e estacionado na via pública em frente à mencionada empresa; que diz ter se dirigido até sua casa, onde deixou sua esposa e o automóvel que se utilizavam, então chamou CARLOS para ir consigo verificar o que aqueles rapazes faziam parados próximos ao citado caminhão; que então diz que CARLOS se armou com uma faca da marca Palmeira, de cabo de madeira, que estava embainhada em papelão e fita isolante, a qual diz pertencer a ele, e se dirigiram até o local, onde já havia somente um dos rapazes; que diz ter verificado sua empresa e o caminhão e constatado que tudo estava normal; que um dos rapazes se afastou e diz que o outro o interpelou e o chamou para brigar em via pública; que diz ter respondido ao rapaz que não era de briga e, juntamente com CARLOS, diz ter ido para sua residência, tomando uma rua diferente, para que não encontrasse com o rapaz; que não obstante, na outra esquina o citado rapaz o esperava com um pedaço de pau nas mãos e alega que ele desferiu-lhe três golpes com tal instrumento, atingindo-o nas costas, cotovelo e antebraço esquerdo; que diz ter ficado ‘atordoado’ com os golpes que recebeu e não mais ter visto como os fatos se desenrolaram então; que alega não ter visto CARLOS desferir qualquer golpe de faca contra o referido rapaz, contudo, alega que, enquanto estava ‘atordoado’, gritou com CARLOS para que ele não esfaqueasse o rapaz; que diz ter se levantado e, juntamente com CARLOS, ido para sua casa e ainda diz ter visto o rapaz ter se levantado e saído para o lado oposto; que em seguida, juntamente com CARLOS, diz ter pegado o carro que possui e voltado para o local da contenda, alegando que o fez no intuito de procurar um cartão eletrônico; que quando retornou para casa, nesta terceira ocasião, diz ter sido interpelado por policiais militares e inicialmente diz ter dito a estes que não teria visto nada de anormal nas imediações de sua empresa ou sua casa; que em seguida diz ter dito que teria visto um homem correndo e, tempo depois, após um dos policiais ter encontrado a faca que CARLOS se utilizou para esfaquear o homem, a qual nesta delegacia diz reconhecer como sendo uma com lâmina pontiaguda de aproximadamente vinte e sete centímetros, marca Palmeira, cabo em madeira, embainhada com papelão e fita isolante, diz ter mentido aos policiais que de fato teria sido quem esfaqueou o homem, no intuito único de proteger CARLOS; que no início da manhã de hoje, 29/11/2017, ao ser entrevistado pelo Delegado de Polícia, diz ter resolvido falar a verdade, aduzindo que teria sido CARLOS quem esfaqueou o homem, nos momentos em que recebeu os golpes de madeira que alega que ele lhe desferiu. Que visualizado nesta unidade policial um pedaço de madeira de 230x5x6cm, diz reconhecê-lo como sendo o mesmo que o homem se utilizou para agredi-lo; que admite que foi quem mostrou citado pedaço de madeira jogado em via pública a um policial militar, dizendo a ele que teria sido com este que sofreu as lesões que mencionou; que alega que não se encontrava armado com nenhuma faca ou qualquer outro instrumento no momento em que brigou com o citado homem; que em momento algum diz ter acionado qualquer telefone de emergência da segurança pública ou SAMU, para que profissionais fossem até o local do fato; que alega não ter inicialmente interpelado o homem que restou esfaqueado, dizendo a ele ‘deixa a cerveja aí e pega descendo’; que apesar de ter saído de casa juntamente com seu sobrinho para verificar sua empresa e seu sobrinho ter saído armado com a citada faca, de alegar não ter interpelado quem quer que seja, diz não saber informar o porquê citado homem o tenha chamado para a briga, mesmo estando acompanhado de seu sobrinho, que apesar de adolescente, tem um corpo de homem adulto e forte. Que passada a palavra aos advogados que acompanham o interrogando, por eles foi dito que não desejavam fazer nenhuma objeção ou esclarecer qualquer ponto”.

MILTON foi submetido a exame de lesões corporais, que atestou que ele apresentava
“escoriação em antebraço esquerdo e hematomas no tórax”
(ID. 189907194, págs. 33/36).

O mapa topográfico de lesões indica que MILTON foi atingido na região das costas e próximo ao cotovelo esquerdo.

A vítima, por seu turno, apresentava lesões perfurocortantes na região do peito, abdômen e braços, além de dois ferimentos nas costas (ID. 189907194, págs. 38/41).

FABRÍCIO foi novamente ouvido em 08/02/2018, quando relatou:

“Que inicialmente diz que não se recorda de ter sido entrevistado pelo Delegado de Polícia quando se encontrava hospitalizado no Hospital Municipal de Juara, em 29/11/2017; que em relação aos fatos apurados, diz que, em data que não se recorda, em horário aproximado das 21h00, estava na frente do Mercado Parati, bairro Santa Cruz, nesta cidade, tomando cerveja acompanhado de um amigo que conhece pelo apelido ‘COTÓ’, que reside próximo de sua casa, na segunda quadra, próximo de um boteco, nesta cidade; que ainda na av. Arinos, diz ter chegado duas adolescentes, que não sabe informar quem sejam ou onde podem ser encontradas, que acredita que sejam amigas de COTÓ, as quais disseram que dois homens que andavam a pé por ali estavam armados com facas e diziam terem sido ameaçadas, todavia, diz ter ido na direção deles para tirar satisfações com eles pela citada ameaça; que alega que um dos homens lhe disse: ‘pega descendo’ e mostrou-lhe uma faca grande, quando diz ter pegado um pedaço de madeira que estava próximo ao canteiro da avenida; que diz ter saído por uma rua lateral na direção do bairro Parque Kenedy, no intuito de sair de perto dos homens e ir embora, quando em uma esquina os encontrou; que o homem que aparentava ser mais velho lhe atacou e então o empurrou, fazendo com que ele se desequilibrasse; que diz ter ido na direção do rapaz mais jovem para impedi-lo de lhe agredir, quando o que anteriormente o empurrou desferiu conta si uma facada que atingiu-lhe na região do flanco direito; que diz que o rapaz mais jovem e mais baixo desferiu contra si várias outras facadas, que atingiram-lhe os braços direito e esquerdo, tórax, região lombar e dorsal; que diz que as facadas que atingiram suas costas foram desferidas quando tentava correr e sair daquele local; que diz ter conseguido se esconder próximo de um matagal, atrás da empresa John Deere, quando os agressores lhe perderam de vista; que minutos depois diz ter conseguido chegar até o portão de sua residência, quando apertou a campainha; que esclarece que COTÓ não presenciou as agressões, acredita que ele tenha ido embora quando foi tirar satisfações com os homens mencionados; que diz ter desmaiado e acordado no Hospital Municipal desta cidade, onde permaneceu internado por cerca de dez dias; que esclarece também que estava a cerca de quarenta metros de um caminhão estacionado em frente à empresa CIMETAL e diz não tentou furtar qualquer objeto ou peça do veículo”.

ROMALDO FRANKSTEIN BATISTA, vulgo COTÓ, 39 (trinta e nove) anos, prestou declarações em sede policial no dia 24/05/2018:

“Que em data que não se recorda, acreditando ter sido nos últimos meses de 2017, diz que com um rapaz de nome FABRÍCIO DE ALMEIDA, em horário aproximado das 23h00, estava consumindo cervejas na via pública, próximo ao Bar Araújo, na Av. Arinos, nesta cidade; que diz que duas moças, que sabe que se chamam CAROLINE e GABRIELE, e um rapaz, de nome PAULO HENRIQUE, estavam em um ponto de táxi quando um veículo, que acredita ser um Fiat Strada, parou próximo ao ponto de táxi e um homem, aparentando ser maior imputável, acompanhado de um rapaz de menor estatura, desceu; viu que o homem que aparentava ser maior trazia nas mãos uma faca ou facão e o bateu em uma madeira próxima à cabeça de PAULO HENRIQUE e falou com as adolescentes, o que, pela distância em que estava, diz não ter ouvido; que diz que os dois homens passaram olhando a face de todos que estavam próximos, encarando-os; que algum tempo depois, diz que FABRÍCIO, por temer que tais homens pudessem causar algum mal a GABRIELE e CAROLINE, foi até uma esquina e se apossou de um pedaço de madeira que estava em uma construção do Mercado Parati e a lançou na direção dos dois homens; que diz não ter visto se FABRÍCIO atingiu os homens; que diz que FABRÍCIO retornou onde estavam e então diz ter chamado a todos para que fossem embora, tendo ido embora com CAROLINE, GABRIELE e PAULO HENRIQUE, já que FABRÍCIO disse-lhe que iria dar a volta na quadra, a fim de evitar ser pelo na rua pelos dois homens e logo iria para a casa dele, que se localiza na Av. Rio Arinos, próximo de onde estavam; que diz ter ido embora com os citados adolescentes e no dia seguinte tomou conhecimento que FABRÍCIO havia sido esfaqueado; que esclarece não ter visto nenhum caminhão próximo de onde estavam e, à exceção do momento em que FABRÍCIO saiu até uma esquina para ver se tais homens estavam por perto, diz terem permanecido na Av. Arinos; que diz que GABRIELE e CAROLINE não lhes disse porque tais homens teriam estado aparentemente alterados com elas e PAULO HENRIQUE e que somente disseram que não conheciam nem o rapaz nem o de maior estatura, contudo, dias depois, quando conversavam sobre o estado de saúde de FABRÍCIO, diz que CAROLINE lhe perguntou se alguém havia sido preso, e ao dizer a ela que acredita que não haviam sido presos os suspeitos de tentar assassinar FABRÍCIO, ela lhe respondeu: ‘ainda bem’, pelo que acreditou que CAROLINE soubesse quem seriam os dois homens do veículo que parou e conversou com elas e PAULO HENRIQUE ; que diz não ter conversado com PAULO HENRIQUE a respeito do fato, mas sabe informar que, após tal episódio, por período de dois ou três meses PAULO HENRIQUE residiu com um parente dele, em área rural deste município, e não era visto pelo bairro; que esclarece que, assim como FABRÍCIO, ingeriu apenas duas latas de cerveja e que encontravam-se sóbrios”.

GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS, 15 (quinze) anos, foi narrou na fase investigativa:

“Que em data que não se recorda, em horário aproximado das 21h00, estava com sua irmã, CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, e um adolescente, de nome PAULO HENRIQUE, sentados em um ponto de táxi localizado na frente do Mercado Parati, desta cidade, para usar a rede wifi do mercado, quando um veículo, que acredita ser uma Saveiro, de cor branca, passou por onde estavam, tendo como ocupantes um homem com barba, uma mulher e um rapaz, que era branco e aparentava ser mais jovem que o motorista, o qual saiu do carro e passou a bater uma faca próximo a PAULO HENRIQUE, mandando que fossem embora dali; que com CAROLINE e PAULO HENRIQUE diz terem ido para o outro lado da rua, onde estavam FABRÍCIO DE ALMEIDA SOUZA e ROMALDO, conhecido como COTÓ, aos quais diz terem contado que o rapaz com a faca os havia mandado ir embora; que tempos depois, diz que o rapaz branco e o outro, que antes dirigia o carro, voltaram a pé e foram ao Bar Araújo, onde estava com CAROLINE, PAULO HENRIQUE, ROMALDO e FABRÍCIO; que diz não terem percebido se os dois homens estavam com alguma faca quando voltaram ao bar, e que quando eles foram embora e viraram em uma esquina, diz ter visto que FABRÍCIO saiu na direção em que eles teriam ido; que diz ter saído para sua casa com ROMALDO, CAROLINE e PAULO HENRIQUE; que diz ter visto que FABRÍCIO estava com um pedaço de pau nas mãos quando foi em direção aos dois homens; que diz só terem transitado pela Av. Arinos e diz ter visto que em uma rua lateral tinha um caminhão, contudo, nenhuma das pessoas citadas estiveram próximas ao veículo; que esclarece que citados homens não os acusaram de mexer em nenhum veículo das proximidades e nem disseram porque queria que saíssem daquele local; que no dia seguinte diz ter tomado conhecimento de que FABRÍCIO havia sido esfaqueado próximo de onde estavam; que diz não ter visto FABRÍCIO e esclarece que não conhece os dois homens que estavam no carro branco”.

No mesmo sentido foram as declarações de CAROLINE PEREIRA DOS SANTOS, 17 (dezessete) anos de idade, irmã de GABRIELE, e de PAULO HENRIQUE BARBOSA RODRIGUES, 15 (quinze) anos de idade.

LUCIMEIRE CARREIRA RUFINO, esposa de MILTON, narrou:

“Que em 28/11/2017, no período noturno, comemorou um aniversário em uma pizzaria desta cidade com seu esposo MILTON, com duas crianças, seus filhos, e com um sobrinho adolescente, CARLOS ESRON RUFINO DA SILVA, que àquela época residia consigo e MILTON; que em horário aproximado das 22h30, diz terem ido embora, passando pela Av. Arinos, frente ao Mercado Parati, nesta cidade; que se utilizavam do veículo Fiat Strada, cor branco, que era dirigido por MILTON e no interior da cabine do veículo estava com MILTON e seus dois filhos, enquanto CARLOS estava na carroceria; que do centro da cidade até sua residência, localizada no Parque Kenedy, nesta cidade, diz não terem parado o veículo em momento algum para que CARLOS ou MILTON falassem com quaisquer pessoas; que diz se recordar que quando passaram em frente a um ponto de táxi, na frente do Mercado Parati, havia algumas pessoas lá, contudo não sabe informar quantas eram, se eram adultos ou adolescentes; que depois de ter chegado em casa, diz que MILTON e CARLOS voltaram a pé até a empresa que possuem, localizada próxima à nova construção do Mercado Parati, segundo eles no intuito de levar um documento para deixar na empresa; que diz não ter visto se MILTON e CARLOS saíram de casa portando qualquer faca ou facão; que tempos depois, policiais militares estiveram em sua casa, perguntando de CARLOS e MILTON; que logo em seguida chegaram no local e passaram a conversar com os militares a respeito de terem golpeado com faca um rapaz; que esclarece que CARLOS é loiro e MILTON faz uso de barba; que por ocasião da citada comemoração de aniversário, diz que MILTON e o adolescente CARLOS ingeriram juntos cerca de quatro garrafas de cerveja, que foram pedidas por MILTON; que quando passaram próximos à empresa CIMETAL diz não ter visto se havia alguma pessoa próxima da empresa ou de qualquer veículo; que atualmente diz que CARLOS está residindo na cidade de Pimenta Bueno/RO, trabalhando em construções de cercas e outros serviços braçais, todavia não sabe informar o endereço ou telefone dele”.

Oferecida a denúncia em 13/09/2019, MILTON foi citado e apresentou resposta à acusação em 14/10/2019.

Por conta de sucessivas prorrogações decorrentes do fechamento das instalações físicas do Poder Judiciário durante a pandemia do Coronavírus, a audiência de instrução e julgamento somente ocorreu no dia 03/02/2022.

Em juízo, FABRÍCIO disse o seguinte:

“MP: Fabrício, esse processo aqui é uma acusação contra o Milton, de que ele teria tentado matar o senhor, em 28/11/2017. O senhor pode dizer para nós que que aconteceu nesse dia?

V: Olha, uma coisa eu vou falar para vocês, algumas coisas eu lembro, porque eu bati a cabeça no meio fio, né? E, portanto, agora estou fazendo os tratamentos. Aí eu esqueço muitas coisas, mas algumas coisas eu lembro o poso estar passando.

MP: Entendi então, assim, desde o começo daquela noite. assim, claro, do que o senhor lembrar, se o senhor conseguir contar para gente como que se desenvolveram os fatos desde o começo até o final, até o senhor ser atendido.

V: Olha, algumas partes que eu me ‘alembro’ é que eu estava no momento errado, na hora errada, né? Num boteco, né? Eu estava tomando uma cerveja. Aí a questão que surgiu, esse ocorrido, entendeu? Que eu queria separar uma briga que não era minha.

MP: Entendi, mas nessa hora que teve essa situação aí, o que o senhor fez? Como que foram esses golpes contra o senhor?

V: Olha, eu, eu me lembro que eu fui contra o cidadão e não sabia que ele estava armado. Aí eu falava, porque que estão correndo, né? Mas eu, por mim, eu não estava com a intenção de fazer nada, entendeu? Mas eu, com medo de acontecer alguma coisam aí eu tentei pegar alguma coisa e nisso eles tinha rodeado o quarteirão e eu corri atrás para tentar me defender, entendeu? Eu estava com medo.

MP: Tá, vamos então por partes, assim. Nesse dia aí, que horas que foi a primeira vez que você viu esse, esse senhor, o Milton, e a outra pessoa que estava com ele, o Carlos, uma pessoa mais nova? Que que você estava fazendo na hora?

V: Na hora eu estava na frente de um boteco.

MP: Tá, e aí você viu eles, o que eles fizeram para você, falaram alguma coisa, não falaram nada, não fizeram nada, como que foi?

V: A única coisa que falou para eu ‘pegar andando’, e eu estava indo em fiquei com medo, né? Os dois estavam com duas facas, aí então eu com medo, investi né?

MP: O senhor ‘investiu’ é o que? O senhor tentou fazer alguma coisa contra eles para se defender, para atacar? Como que foi?

V: Sim, para me defender.

MP: Entendi, mas eles estavam mostrando essas facas, como que foi?

V: Sim, tava, a, depois eu vi que os dois tava com duas facas me furando.

MP: Quem que começou a dar esses golpes?

V: O menino.

MP: E o Milton, que é o mais velho, ele também deu os golpes contra o senhor?

V: Sim.

MP: E o senhor sabe dizer mais ou menos quantos golpes cada um deu?

V: Olha, eu não sei o que dizer, mas meu fígado e meu pulmão furou três vezes.

MP: Tá, e. O senhor sabe dizer por que que eles pararam? O senhor tomou esses golpes, o senhor está vivo hoje, então eles uma hora pararam. O senhor sabe por isso aconteceu?

V: Olha, eu não sei falar essa parte, porque eu esqueci.

MP: Na hora em que estava acontecendo isso, como era o lugar? Era um lugar isolado? Tinha mais gente ali vendo? Estavam só vocês três?

V: Quando está terminando de construir o Parati.

MP: Tá, mas ali, na hora, tinha mais gente ou estavam só vocês três na rua?

V: Não lembro, não.

MP: Aqui, segundo consta na denúncia, fala que o senhor conseguiu escapar deles e esconder num matagal. Foi isso que aconteceu?

V: Isso.

MP: Mesmo ferido, o senhor conseguiu sair dali de perto?

V: Eu lembro que eu consegui chegar em casa.

MP: Desses golpes, sabe dizer, mais ou menos, quantos foram e onde que acertou o senhor?

V: Acertou do meu lado direito, no fígado, né? Acertou três vezes no meu pulmão, do lado esquerdo, em cima do tórax uma e dois desferidos em cada braço, atrás.

MP: Quanto tempo o senhor ficou no hospital? O senhor se lembra de ter ficado internado, sabe dizer se teve que ir para UTI, ficar em cirurgia, alguma coisa assim?

V: Eu só me lembro depois que eu saí do hospital.

MP: Tem um exame que o senhor fez lá, que o pessoal da delegacia falou pro senhor fazer, o senhor foi lá no médico, ele fez uns exames. Osenhor chegou a fazer outro exame depois, pra ver a sequelas, o que tinha acontecido com o corpo do senhor, que estava ainda em recuperação?

V: Não. Depois eu não fiz mais tomografia.

MP: Aqui na denúncia também consta que o senhor estava na companhia de uma outra pessoa em momentos anteriores, um pouco antes disso acontecer, o senhor estava na companhia de outra pessoa, o Romaldo. O senhor lembra disso, lembra de ter conversado com ele, lembra se ele estava junto na hora dos golpes?

V: Não.

MP: Não lembra de nada dele, desse Ronaldo?

V: Não.

MP: Isso que o senhor está dizendo de não lembrar muito dessa situação, é por causa da das sequelas desse ataque, desses golpes que o senhor levou?

V: Eu me lembro que eu caí de minha cabeça no meio-fio, né, que eu caí no meio-fio.

MP: Foi nesse dia aqui, dessa situação?

V: É, chegando em casa eu caí de cabeça no meio-fio.

MP: Então, do que você lembra desse dia, Foi mais ou menos isso que o que você me contou aqui?

V: Só.

MP: Mais uma pergunta que não ficou muito claro, nessa hora o senhor disse que até tentou se defender ali, mas como que foi? Estava tendo uma discussão ali, daí o senhor pegou esse pau e foi para cima deles, ou o senhor ficou com esse pedaço de pau na defensiva, como que foi? O senhor consegue lembrar desses detalhes?

V: Desse eu não consigo lembrar, senhor.

MP: Entendi. Quem que deu a maior quantidade de golpes? Foi o senhor mais velho ou o menino mais novo, o senhor não consegue lembrar?

V: Essa eu não vi, não me lembro.

MP: Entendi. Então tá, obrigado, Fabrício, obrigado por exemplo, as perguntas.

J: Dada a palavra defesa.

Adv.: Boa tarde, Fabrício, você falou que você bateu a cabeça, isso foi coisa recente agora?

V: Não, foi naquele dia, só que eu venho fazendo os tratamentos e fui me esquecendo.

Adv.: Naquela noite você chegou em casa, você bateu a cabeça?

V: Bati o cabelo meio-fio.

Adv.: Você recorda de alguma coisa? Você lembra se isso era dia ou era noite?

V: Que eu me lembro era à noite.

Adv.: Você falou que você foi acudir uma briga, que briga que era essa?

V: Não me lembro, senhor.

Adv.: Mas você lembra de ter ido de encontro a eles? Quando eu falo eles, o Milton e o Carlos, você lembra de ter ido na direção deles?

V: Sim.

Adv.: Você lembra que, quando você foi na direção deles, você estava com um pedaço de ripa na mão?

V: Não.

Adv.: Você não lembra? Você não lembra que depois você também pegou outro rumo e pegou outro pedaço de caibro?

V: Essa eu lembro.

Adv.: Foi com esse caibro que você chegou a acertar o Milton?

V: Eu não lembro, senhor. Eu só lembro que eu estava esquentando de sangue.

Adv.: Você não lembra? Você não recorda então de ter acertado com esse caibro ele?

V: Não recordo. Eu só tento lembrar que a confusão não era minha.

Adv.: Você fala da confusão. Naquela hora que estava ali, você conversando com ele tinha mais gente? Então tinha uma confusão grande, era mais gente que estava no local?

V: Mais gente, só que depois desse eu fiquei perdido, né?

Adv.: Como é que é?

V: Tinha mais gente. Só depois dessa confusão, acabei ficando perdido, porque as facada...

Adv.: Mas você lembra que tinha mais gente, então?

V: Sim.

Adv.: Você acabou de falar que o menino mais novo te acertou primeiro, isso você lembra?

V: Essa parte eu lembro, ele me acertou a primeira vez, daí comecei a ficar tonto.

Adv.: Então o que te acertou primeiro foi o mais novo?

V: (acena positivamente com a cabeça).

Adv.: Você lembra na época, de ter que ir duas vezes na delegacia para prestar depoimento?

V: Não lembro disso aí.

Adv.: Você lembra de ter prestado depoimento na delegacia?

V: Não.

Adv.: Você falou que eles chegaram a mostrar a faca para você?

V: Eu lembro, lembro.

Adv.: Você lembra de ter visto ou você lembra deles terem falado que eles estavam armados?

V: Não, olha, eu vi eles puxando as facas.

Adv.: Quando? Na primeira conversa que você teve com eles?

V: Na segunda.

Adv.: Na segunda, teve conversa com eles, então? Chegou a conversar?

V: Na segunda não teve conversa não, já chegou metendo a faca.

Adv.: Você lembra de ter chamado eles para a briga?

V: Não.

Adv.: Você não lembra de ter discutido com eles?

V: Não, senhor.

Adv.: Você recorda de como que era essas facas?

V: Não recordo, não senhor.

Adv.: Acho que você já respondeu, você não lembra quem que estava contigo ali, né? Se tinha alguém mais.?

V: Não lembro.

Adv.: Você não lembra do nome COTÓ não, né?

V: Não lembro.

Adv.: Sem mais perguntas, Excelência”.

ROMALDO narrou que estava bebendo, na companhia de FABRÍCIO, próximo à sua casa, e depois “resolver ir tomar uma na avenida”.

“T: O que eu vi foi o MILTON descendo do carro com uma faca ou um facão, não sei, e tava conversando nervoso com eles, batendo no pilar com a faca, e aí saiu. O FABRÍCIO gritou: ‘não mexe com as crianças não’.

MP: Por que o MILTON chegou daquele jeito?

T: Eu não sei o motivo. O FABRÍCIO começou a discutir com ele do bar onde nós tava, dava uns trinta metros; eu ainda falava: ‘FABRÍCIO, não mexe não, nós não tem nada a ver, deixa eles que resolvam pra lá’; só foi isso. O MILTON montou no carro e foi pra casa dele; aí ele retornou no bar, onde nós tava, entrou no bar e passou olhando na feição de cada pessoa que tava ali.

MP: Com quem o MILTON tava discutindo?

T: Com o rapazinho que tava com as duas adolescentes.

MP: O senhor lembra o que ele dizia?

T: Não dava pra ouvir, só dava pra ver ele batendo com uma arma branca num pilar, lá.

MP: Na hora que ele voltou, ele tava sozinho ou acompanhado?

T: Parece que ele tava com um rapaz, entrou na bar, saiu e já foi pro lado da casa dele. Aí o FABRÍCIO levantou, foi na esquina e começou instigar eles; eu falei: ‘para, FABRÍCIO, vamos tomar nossa cerveja aqui’; aí o FABRÍCIO foi ali para o lado da construção, onde hoje é o Mercado Parati, pegou um pedaço de ripa e foi pro lado da casa do MILTON; eu falando: ‘para, para rapaz, larga quieto’; ele, teimoso, não sei se devido à bebida alcoólica, ele foi e logo retornou correndo, chegou meio cansado. Nisso as meninas e o rapazinho foi lá pra frente do bar; eu falei: ‘o trem não tá ficando bom, vamos embora’; o rapazinho e as meninas eu conheço mas não tenho afinidade demais não, por ‘causo’ que é amigo da minha filha; eu falei: ‘FABRÍCIO, vamos embora, nós leva você lá’; mas ele teimou, ‘não, pode deixar que eu me viro’; ele teimou e foi pro lado da casa do MILTON. Foi só isso que eu presenciei.

MP: Então, depois que o MILTON e esse outro rapaz saíram do bar, o FABRÍCIO foi atrás deles com um pedaço de pau? Foi isso?

T: Exatamente.

MP: Nessa hora o senhor chegou a ver se aconteceu alguma briga, alguma discussão?

T: Não, não, no mesmo lugar que eu tava sentado eu fiquei, a única coisa que eu falava era ‘deixa quieto, larga de confusão’, e ele pegou e foi.

MP: Mas eles saíram do campo de visão do senhor, o senhor não conseguiu ver mais ninguém ou tava vendo eles?

T: Aí eu não vi mais, só a hora que ele voltou.

MP: Quando ele voltou, ele contou alguma coisa?

T: Eu perguntei: ‘ué FABRÍCIO, o que aconteceu pra lá?’; ele falou: ‘ah, rapaz, eu peguei aquele pedaço de pau, fui pro lado deles e não sei o que lá’; aí eu falei: ‘vamos embora que esse trem não tá cheirando bem, vamos embora CAROL e GABI, que é melhor’; ‘vamos FABRÍCIO, a gente deixa você na sua casa’; mas ele teimoso, foi pro lado da casa do MILTON de novo.

MP: A hora que ele foi de novo, ele foi com esse pedaço de pau?

T: Não, foi de mão limpa.

MP: Aí o senhor não sabe mais o que aconteceu?

T: Eu falei: ‘a gente avisou, avisou, ele não quer ouvir, fazer o que?’; só que eu achei que ele não ia atrás do MILTON, achei que ele ia ‘arrodear’ na rua de trás, mas depois eu fiquei sabendo que ele virou na segunda rua, de frente o MILTON, fiquei sabendo depois que ele foi perfurado.

MP: Eu vi, pelo que o senhor tinha falado na delegacia, deu diferença. Aqui o senhor disse que depois que o FABRÍCIO foi com esse pedaço de pau, o senhor disse assim:’ que FABRÍCIO disse-lhe que iria dar a volta na quadra, a fim de evitar ser pelo na rua pelos dois homens e logo iria para a casa dele, que se localiza na Av. Rio Arinos’. Ele queria ir pra casa dele sem encontrar com essas duas pessoas ou ele foi atrás das duas pessoas?

T: Eu não sei bem o dia que eu dei o depoimento na delegacia, mas eu afirmo e confirmo que eu falei: ‘vamos com você até sua casa, FABRÍCIO, você fica lá e nós segue nosso caminho’; aí ele tava com medo deles cercar ele na avenida, aí ele falou: ‘eu vou por fora que eu já saio lá na frente’, só que aí ele foi pro lado da casa do MILTON. Assim eu fiquei sabendo, mas não posso afirmar quem deu as facadas.

MP: O FABRÍCIO estava embriagado?

T: Ele tava embriagado, nós tira bebido bastante bebida alcoólica; só depois que eu fiquei sabendo, pelos pais dele, que ele não podia beber, ele toma remédio controlado. Só soube depois, eu não sabia.

MP: E o MILTON e o outro rapaz, estavam embriagados?

T: Pelo que eu percebi não estavam não, estavam lúcidos.

MP: Sem mais perguntas.

Adv.: A respeito do que você viu, efetivamente, você viu o FABRÍCIO indo na direção deles com um pedaço de pau?

T: Confirmo.

Adv.: Você não chegou ver se o FABRÍCIO bateu no MILTON com esse pedaço de pau?

T: Não cheguei de ver, mas ele falou que tacou o pau no MILTON e no rapaz que tava com ele.

Adv.: Pelo que você conhece do FABRÍCIO, ele tava nervoso?

T: Ele tava bastante alterado, tão alterado que ele foi atrás de coisa que ele não tinha nada a ver, foi tirar satisfação.

Adv.: Ele tinha amizade com aqueles jovens?

T: Não, conhecia de vista, mas amizade, não.

Adv.: Quando ele voltou a primeira vez, ele tava machucado?

T: Não, não tava não. Só tava alterado, nervoso.

Adv.: O senhor disse que ele tava com medo, mas foi pelo rumo da casa do MILTON?

T: Foi isso aí.

Adv.: O MILTON e o jovem ainda estavam por lá?

T: Não, já tinham ido embora. Tem uma rua entre meio o bar e o mercado que saía na casa do MILTON, foi por onde ele foi com o rapaz. A outra rua, entre meio o mercado e a creche, saía na casa do MILTON também. O FABRÍCIO pegou a rua entre a creche e o mercado.

[...]”.

EVERTON PRADO DE MORAES RODRIGUES, Policial Militar, relatou que MILTON confessou ter desferido golpes de faca contra FABRÍCIO, após ter sido cercado por ele, com um pedaço de caibro na mão. Ainda segundo o que ouviu de MILTON, o recorrente
“golpeou a vítima para que ele soltasse o pedaço de caibro da mão”
e, quando isso aconteceu, foi para sua casa.

Acrescentou que MILTON estava acompanhado por CARLOS, seu sobrinho, não se recordando se o adolescente o tivesse “ajudado”.

Por fim, disse que a guarnição localizou na via pública o pedaço de madeira utilizado pelo FABRÍCIO, bem como a faca utilizada, que foi apreendida.

O PM WEXLEY JÚLIO FERNANDES disse, em juízo, não se recordar dos fatos.

LUCIMEIRE, esposa de MILTON, disse não saber o que houve entre seu marido e seu sobrinho em relação à vítima FABRÍCIO. Esclareceu que não presenciou CARLOS ingerindo bebida alcoólica e que, ao saírem do restaurante,
“a gente foi direto pra casa”
, reiterando as declarações prestadas na fase inquisitiva.

Com a aquiescência das partes, foi juntada, como prova emprestada, a oitiva de CARLOS ESRON na representação para apuração de ato infracional.

O adolescente esclareceu que FABRÍCIO e um outro rapaz estavam “parados perto do caminhão parado em frente à empresa do tio, que pediu para eles saírem de lá; o FABRÍCIO foi até a esquina, pegou um pedaço de pau e veio pra cima de nós; o outro menino correu, ficou só ele."

“J: Quem estava com a faca?

T: Eu.

J: Era comum você sair com faca?

T: Naquele tempo eu trabalhava em fazenda, era normal.

J: Como era a faca?

T: Era meio grande, né.

J: Então o FABRÍCIO pegou um pau e foi pra cima de você e seu tio?

T: Sim, aí nós fomos pro lado dele, ele jogou o pau e foi; aí meu tio falou: ‘vamos embora’; aí nós corremos, quando demos a volta na esquina ele tava com um pau maior já, de uns dois metros, vindo pro nosso lado; nós corremos pra ver se chegava em casa; nisso a carteira do meu tio caiu, ele voltou pra pegar, nisso ele deu uma paulada no meu tio; meu tio caiu, aí ele veio pro meu lado.

J: Ele estava sozinho?

T: Sozinho.

J: Ele é grande?

T: Grande, maior que eu.

J: Seu tio ficou machucado com essas pauladas?

T: Deu ‘umas dor’ nele lá, ficou roxo.

J: Ele chegou a ir no hospital?

T: Sim, a polícia levou ele.

J: Aí você confirma que machucou o FABRÍCIO com a faca?

T: Machuquei.

J: Por quê?

T: Pra me defender, senão ele tinha... Ele bateu no meu tio e veio pro meu lado.

J: Seu tio desconfiava que eles iam furtar alguma coisa, mexer no caminhão?

T: Ele desconfiava. O caminhão tava carregado de sal, pra fazer entrega no outro dia.

J: Você não conhecia o FABRÍCIO?

T: Não.

J: Quantas vezes você golpeou o FABRÍCIO?

T: Não lembro, não.

J: Onde você acertou ele?

T: Ah, nas costelas, na barriga.

J: E você parou de golpear ele porquê?

T: Depois que ele parou né; aí ele saiu correndo.

J: Alguém parou você ou você parou por que quis?

T: Não, eu parei quando ele saiu de cima e correu, né.

(...)”.

Na audiência de continuação, GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS disse:

“T: Eu me lembro pouco, porque já faz muito tempo... tava na frente do Mercado Parati eu, minha irmã e um colega nosso sentado lá; aí parou um carro, tipo mandando a gente ir embora; a gente não conhecia ninguém que tava lá no carro; aí eles foram embora. O FABRÍCIO tava num bar, ali perto, ele pegou e foi atrás. Depois disso eu não sei mais o que aconteceu.

MP: você conhecia o FABRÍCIO?

T: Não, só de vista.

MP: O FABRÍCIO perguntou o que tinha acontecido?

T: É, ele tinha visto, aí a gente falou.

MP: Aí o FABRÍCIO foi atrás deles?

T: Eu não vi a hora que ele foi, eu já tinha ido embora, só fiquei sabendo no outro dia. (...)”.

No último ato da instrução processual, MILTON foi interrogado:

“J: [após resumir a denúncia] Isso realmente aconteceu?

R: Não. Nesse dia a gente foi na pizzaria e voltamos pra casa era uma dez e meia, aproximadamente; tinha bastante movimento perto da empresa, tinha duas pessoas; aí a gente voltou pra ver o que estava acontecendo lá e deixar uns documentos; aí já tinha duas pessoas lá, ele ficou exaltado, falando algumas coisa que eu não entendia, acho que ele me confundiu com outra pessoa, ele tava bem exaltado, com uma ripa na mão; ocorreu um rápido bate-boca, ele arremessou o pau para o nosso lado, eu falei para o meu sobrinho: ‘vamos embora, não conhecemos’; nisso ele deu a volta na quadra e nos cercou lá na frente, ele tava com um pedaço de caibro de uns dois metros, me acertou, eu caí no chão, me acertou três vezes, não vi mais nada; ele se embolou com meu sobrinho, que tentou me socorrer; aí ele levantou e foi embora, nós fomos embora pra casa também.

J: Essa empresa que o senhor fala é o Mercado Parati?

R: Não, é a CIMETAL, fica nos fundos do Mercado Parati, hoje não existe mais, a empresa parou.

J: E essa questão das facadas, o senhor chegou a dar alguma facada no FABRÍCIO?

R: Não, em hipótese alguma, eu não tinha arma, não tinha nada.

J: O senhor deu bebida alcoólica para o seu sobrinho na pizzaria?

R: Não.

MP: MILTON, queria que você esclarecesse essa parte. Você ouviu a menina dizendo hoje, que eles estavam parados em frente ao Mercado Parati, chegou uma pessoa, numa caminhonete, falou pra eles saírem de lá, o que aconteceu nessa hora?

R: Eu não tenho conhecimento dessa fala dela doutor, a gente saiu da pizzaria direto pra nossa casa no Parque Kenedy, não paramos em lugar nenhum da via.

MP: E esse bar onde o senhor teria encontrado o FABRÍCIO instantes antes? O senhor foi lá com o seu sobrinho ou não foi?

R: Também não.

MP: O senhor não foi no bar?

R: Não.

MP: Então o que aconteceu foi quando o senhor saiu da casa do senhor pra ir na empresa levar um documento?

R: Positivo, quando a gente chegou próximo ele já tava nervoso não sei porque, começou a falar um monte de coisa, eu não entendia o que ele falava, ele tava exaltado; eu falei para o meu sobrinho: ‘vamos embora porque a gente não sabe o que a gente tá acontecendo’; aí ele tacou o pedaço de pau na nossa direção, nós fomos embora; só que ele deu a volta na quadra e nos cercou de frente, aí meteu o cacete em mim; meu sobrinho tava próximo, tentou me socorrer, eles se embolaram no chão lá; aí ele levantou, foi embora e nós fomos pra nossa casa também.

MP: E essa faca, o FABRÍCIO levou uns golpes de faca, o senhor viu?

R: Eu não vi, doutor; eu fiquei sabendo quando chegamos em casa, meu sobrinho falou: ‘eu acertei ele’; eu falei: ‘deu murro?’; ‘não, eu furei ele’; aí que eu tive conhecimento que o meu sobrinho portava uma faca, mas até então eu não sabia.

MP: A sua versão dada na delegacia não tá batendo muito, principalmente essa questão da faca. O senhor lembra de ter sido ouvido na delegacia, na companhia do advogado?

R: Os advogados me acompanharam na delegacia.

MP: Você disse que chegou a ver o CARLOS se armando com uma faca.

R: Eu realmente não me lembro, doutor.

MP: O senhor chegou a falar para o policial que foi você?

R: Em hipótese alguma, eu contei o acontecido mas não falei que fui eu.

MP: Então o senhor nega o envolvimento nessa questão da tentativa de homicídio. E essa questão que o senhor ofereceu bebida para o seu sobrinho na delegacia?

R: Eu não ofereci, não. E se ele bebeu eu não tenho conhecimento.”

Apresentadas as alegações finais, sobreveio a pronúncia, contra a qual se insurge o recorrente,
apenas no tocante à qualificadora de motivo fútil e quanto ao crime de corrupção de menores
(art. 244-B do ECA).

Em relação à sobredita qualificadora, a própria vítima e as testemunhas ouvidas foram uníssonas ao narrar que ouve um bate-boca, um desentendimento prévio entre FABRÍCIO e MILTON e seu sobrinho, porque o primeiro “tomou as dores” dos adolescentes, “uma briga que não era minha”, como ele próprio relatou em juízo.

Não bastasse isso, FABRÍCIO armou-se de um
“pedaço de madeira”
– que foi apreendido pela polícia militar na data do fato –, segundo ele, para se defender e, segundo o réu, para atacá-lo, o que se vê no exame de corpo de delito de MILTON, que apresenta hematomas e escoriações compatíveis com o objeto apreendido.

Nesse particular, há duas versões controvertidas, cuja competência para julgar é do júri popular, por força de expressa previsão constitucional.

Nada obstante, como bem destacado no parecer ministerial, subscrito pelo Dr. DOMINGOS SÁVIO DE BARROS ARRUDA, houve intenso entrevero entre as partes, com troca de ofensas e agressões, de modo que não há falar em motivo fútil.

Na doutrina, HERÁCLITO MOSSIN leciona com peculiar clareza sobre o tema,
verbis
:

“Em matéria de homicídio, futilidade é, por exemplo: matar a mulher só porque demorou no preparo do almoço; responder com uma facada a um leve gracejo; ver uma criança apanhando laranja no quintal e abatê-la com um tiro; rompimento de namoro; discussões banais entre marido e mulher; incidentes corriqueiros de trânsito; discussão e briga por causa de futebol; negar a pagar bebida para determinada pessoa.

A jurisprudência é iterativa no sentido de que fica afastado o motivo fútil quando o crime de homicídio é praticado por ciúme, mesmo porque ele não se coaduna com a frivolidade, por se cuidar de sentimento que influi decididamente na conduta humana criminosa; por ser um sentimento arrebatador, contrário à banalidade; por ser um sentimento reprovável apenas no campo da moral; quando há divergência anterior entre réu e vítima;

discussão antes do evento criminoso; discussão intensa;

acirrada discussão e luta corporal;
costumeiros desentendimentos entre réu e vítima; animosidade e atritos anteriores à prática delitiva; inimizade entre réu e vítima;

desavença prévia entre réu e vítima
” (Comentários ao Código Penal à luz da doutrina e da jurisprudência, Ed. J.H. Mizuno, 2012, págs. 606/607 - destaquei).

Em reforço à tese, MIRABETE colaciona diversos julgados em seus comentários ao art. 121, § 2o, II, do CP (Código Penal Interpretado, Ed. Atlas, 9a edição, pág. 777):

“
Reação a agressão verbal: inexistência de motivo fútil – STJ:
(...) A reação do réu a agressões verbais e
físicas
da vítima não caracteriza, por si só, a qualificadora do motivo fútil, prevista no art. 121, § 2o, II, do CP (RT 787/564)”.

“
Contenda anterior: inexistência de motivo fútil – TJAM:

Deve ser afastada da sentença de pronúncia por homicídio a qualificadora do motivo fútil, se houve contenda entre as partes, pois o motivo que a desencadeou é irrelevante para determinar a causa do crime
(RT 765/641)”

Este Sodalício trilhou idêntico entendimento no seguinte julgado:

“Tanto os costumeiros desentendimentos anteriores entre as partes, como
a discussão entre ambas, antes do evento delituoso, descaracterizam e afastam o alegado motivo fútil
e o recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa do ofendido, impondo-se a supressão de referidas qualificadoras, da sentença de pronúncia, por manifestamente improcedentes. 4. O princípio in dubio pro societate, que importa em submeter o réu ao Tribunal do Júri, para que este aprecie o afastamento de qualificadoras, não é absoluto, quando as mesmas, propostas pela acusação, se mostram manifestamente improcedentes” (TJMT, 2a C. Crim., RESE no 127116/2012 – Rel. Des. Gerson Ferreira Paes).

No mesmo sentido, desta 1a Câmara Criminal: RESE no 15.641/2017, Rel. Des. MARCOS MACHADO, julgado em 02/05/2017.

Desse modo,
a qualificadora de motivo fútil deve ser excluída
, diante do quadro fático que demonstra a existência de discussão prévia e agressões mútuas entre a vítima e o recorrente.

Em relação ao crime conexo, destaco que se trata de crime formal, bastando, para sua configuração, que o adolescente e o maior atuem em conjunto.

Sobre a competência para julgá-lo, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EM AGRG EM ARESP. ACOLHIMENTO.
PRONÚNCIA. CRIME CONEXO
. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE.
COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA
. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA PROVER RECURSO ESPECIAL COM FIM DE RESTABELECER A SENTENÇA DE PRONÚNCIA. I -
É entendimento pacífico neste Superior Tribunal de Justiça que compete ao Tribunal do Júri, e não ao juiz togado, decidir sobre o julgamento dos crimes conexos aos crimes dolosos contra a vida
. II - No caso em exame, o Tribunal de origem aplicou o princípio da consunção, para afastar o crime de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306, caput, do CTB) da apreciação do Conselho de Sentença (fls. 768/771). III - Dissonante, portanto, o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Goiás com a jurisprudência dessa Corte Superior de Justiça. Precedentes. Embargos acolhidos com atribuição de efeitos infringentes para conhecer o agravo e dar provimento ao recurso especial para restabelecer a sentença de pronúncia. (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.050.648/GO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 29/2/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ABORTO PROVOCADO POR TERCEIRO SEM O CONSENTIMENTO DA GESTANTE. DELITO CONEXO. PRONÚNCIA. ART. 78, I, DO CPP. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
Nos termos do art. 78, I, do CPP, entendendo o magistrado pela pronúncia de crime doloso contra a vida, diante da existência de crime contra a vida e indícios suficiente de autoria, é mister pronunciar o acusado pela infração conexa, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
, não havendo se confundir fundamentação sucinta, com ausência de motivação. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 862.825/CE, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024).

Desse modo, concluo que cabe ao júri popular julgar o crime de corrupção de menores imputado ao recorrente na denúncia, porque há indícios suficientes que apontam a participação do adolescente CARLOS na tentativa de homicídio de FABRÍCIO.

Com essas considerações, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto por MILTON RUFINO e dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para
excluir a qualificadora do motivo fútil
, mantida, no mais, a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2024